Tribunal: TCU
Processo: 024.811/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8535/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em considerar cumpridas as determinações abaixo citadas, conforme pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 024.811/2020-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Administração Regional no Estado de Pernambuco (Senac/AR/PE) 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesenvolvimento) 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. considerar atendidas as determinações contidas no subitem 1.7.1 do Acórdão 6192/2020-TCU-Primeira Câmara ; 1.6.2. dar ciência do presente acórdão ao Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Administração Regional no Estado de Pernambuco (Senac/AR/PE), acompanhado da instrução técnica inserta à peça 18; e 1.6.3. apensar o presente processo ao TC Processo 035.955/2019-8 , vinculado à Prestação de Contas do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Administração Regional no Estado de Pernambuco (Senac/AR/PE) relativa ao exercício de 2018, nos termos da Portaria-Segecex 27/2009, art. 5o, inciso II.